Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007856-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), CRISTIANE MINIKOVSKI - CPF: 801.812.601-15 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU À
RÉ QUE EFETUE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA SANAR OS PROBLEMAS APONTADOS COMO RISCO CRÍTICO -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do disposto no art. 12, do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Ocorre que, como se observa das fotos e laudo juntados aos autos, ainda que plausíveis os argumentos da agravada/autora, o fato é que os problemas relacionados foram constatados há razoável período de tempo (a autora ocupou o imóvel em agosto de 2013).

Outrossim, dessume-se não ser possível, neste momento, atestar a verossimilhança das alegações da recorrida, até porque, ainda que constatados os problemas narrados, é preciso que se apure a exata responsabilidade pelo defeito - que pode ter como causa vício construtivo ou ausência de conservação adequada -, motivo pelo qual eventual reparo poderia, inclusive, prejudicar a realização da imprescindível perícia judicial que decerto será determinada pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 1010142-08.2021.8.11.0041 movida em seu desfavor por CRISTIANE MINIKOVSKI, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico, conforme laudo pericial acostado aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Em seu recurso, alega que não estão presentes os requisitos presentes no artigo 300, do CPC, sendo incabível a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (para determinar a realização dos reparos no imóvel) sem que exista prévio aprofundamento da prova quanto aos fatos alegados na petição inicial e o contraditório.

Aduz que, segundo o parecer, as quantidades de anomalias são baixas e corrigíveis e que o laudo técnico juntado unilateralmente com a inicial, não possui subsídio suficientemente substancioso para a cominação das obrigações de fazer.

Assevera que o laudo apresentado pela Autora carece de fundamentação técnica, sendo que o direito pleiteado ainda é controverso.

Defende que o feito demanda dilação, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa e que a medida é prematura e de difícil reversibilidade, vedação do § 3º do art. 300 do CPC.

Argui que não restou caracterizada a urgência na realização dos reparos pretendidos, eis que a própria autora narra na inicial ter constatado as irregularidades nos primeiros meses em que se ocupavam o imóvel (ou seja, em 2013) e ingressou com a ação somente em 24/03/2021.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela de urgência deferida nos autos originários quanto à realização de reparos no imóvel da autora, diante da imprescindibilidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa, com realização de perícia técnica e em face do não preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 126717178 e 127565162).

Contraminuta da parte Agravada (ID 130701175).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por CRISTIANE MINIKOVSKI em desfavor de SM EMPREENDIMENTOS LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO, alegando que adquiriu um imóvel junto à requerida e, posteriormente, foram identificadas inúmeras avarias e baixa qualidade no material utilizado.

Narra que os vícios foram apurados após a realização de relatório, bem como comunicou verbalmente a parte requerida para efetuasse os reparos, no entanto, a parte permaneceu inerte.

Informa que procurou profissional capacitado, sendo elaborado laudo técnico estrutural, apontando como risco de nível crítico alguns dos vícios constatados.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado que a requerida realize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as reformas necessárias no imóvel da autora, bem como providencie hospedagem para até a conclusão da obra, custeando o valor referente à taxa condominial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida no prazo de 30 (trinta) dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico, conforme laudo pericial acostado aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

À luz do disposto no art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Ocorre que, como se observa das fotos e laudo juntados aos autos, ainda que plausíveis os argumentos da agravada/autora, o fato é que os problemas relacionados foram constatados há razoável período de tempo (a autora ocupou o imóvel em agosto de 2013).

Outrossim, dessume-se não ser possível, neste momento, atestar a verossimilhança das alegações da recorrida, até porque, ainda que constatados os problemas narrados, é preciso que se apure a exata responsabilidade pelo defeito - que pode ter como causa vício construtivo ou ausência de conservação adequada -, motivo pelo qual eventual reparo poderia, inclusive, prejudicar a realização da imprescindível perícia judicial que decerto será determinada pelo juízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM FASE DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE ORDEM TÉCNICA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR RELATIVA AOS DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE SE APURAR A EXATA RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS, QUE PODE TER COMO CAUSA VÍCIO CONSTRUTIVO OU AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO ADEQUADA – EVENTUAL REPARO PODERIA, INCLUSIVE, PREJUDICAR A REALIZAÇÃO DA IMPRESCINDÍVEL PERÍCIA JUDICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL APENAS PARA DETERMINAR QUE OS AGRAVADOS ENTREGUEM, OU JUSTIFIQUEM A EVENTUAL INEXISTÊNCIA, ÀS AGRAVANTES, O PROJETO DE INSTALAÇÃO DO GÁS, BEM COMO O MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL, ALÉM DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJ-PR, AI: 0022123-39.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO, 9ª Câmara Cível, Julgado em: 13/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM UNIDADE CONSTRUÍDA E VENDIDA PELA RÉ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AINDA INVIÁVEL AFERIR, AO CERTO, A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS VÍCIOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CORREÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE PODE, AINDA, PREJUDICAR A REALIZAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2125848-07.2016.8.26.0000, Relator: Des. Cláudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/08/2016)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravante por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravante/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, a questão posta precisa ser melhor analisada e sopesada, e somente por ocasião do julgamento é que o magistrado poderá emitir um juízo seguro e correto sobre a caracterização de ato ilícito e dos direitos aqui pleiteados.

Novo pleito de antecipação poderá ser novamente realizado após a eventual realização da prova pericial ou após a contestação.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022